Tribunal: TJMT
Processo: 1028714-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028714-95.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CS BRASIL FROTAS LTDA - CNPJ: 27.595.780/0001-16 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por CS Brasil Frotas Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença denegatória da segurança, reconhecendo a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de veículos entre filiais de um mesmo contribuinte, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF nos embargos de declaração na ADC 49.

2. Sustenta o Embargante omissão do acórdão quanto à distinção entre mercadorias e bens do ativo imobilizado e quanto à extensão da modulação aos aspectos do creditamento e da própria exigibilidade tributária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a modulação de efeitos firmada na ADC 49 pelo STF alcança igualmente os bens do ativo imobilizado, ou se se restringe a mercadorias;
(II) saber se a modulação de efeitos se limita ao creditamento do ICMS ou também abrange sua exigibilidade até 31/12/2023.

III. Razões de decidir

4. A modulação de efeitos da ADC 49, que fixou como marco temporal a data de 29/04/2021 para efeitos retroativos da tese da não incidência do ICMS em transferências entre filiais, abrange indistintamente mercadorias e bens do ativo imobilizado.

5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as operações envolvendo bens do ativo imobilizado estão igualmente abrangidas pela modulação, desde que não ajuizadas antes da data fixada pelo STF.

6. O STF, ao modular os efeitos da ADC 49, estabeleceu vedação ampla à retroatividade da tese, alcançando tanto o direito ao creditamento quanto a própria exigibilidade do tributo.

7. A omissão alegada justifica a integração do acórdão embargado para explicitar o alcance da modulação, sem, contudo, modificar seu resultado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para suprir omissão e integrar o acórdão com esclarecimentos quanto ao alcance da modulação de efeitos da ADC 49.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 alcança igualmente mercadorias e bens do ativo imobilizado transferidos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

2. A modulação abrange integralmente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, inclusive a exigibilidade tributária, com eficácia a partir de 01/01/2024, ressalvadas ações ajuizadas até 29/04/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, § 2o, e 155, II; CPC/2015, arts. 1.022 e 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, emb. de decl., Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, ARE 1.255.885/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.099, j. 24.02.2021; STJ, Súmula no 166; TJMT, REsp no AgInt na Apelação Cível no 1027795-52.2023.8.11.0041, j. 03.02.2025.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CS Brasil Frotas Ltda. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença denegatória da segurança, que manteve a exigibilidade do ICMS incidente sobre transferência interestadual de veículos do ativo imobilizado até 31/12/2023, com fundamento na modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração na ADC 49
(id. 296253857)
.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado porque não enfrentou de forma específica: (I) (i) a distinção entre mercadorias e bens do ativo imobilizado, limitando-se a aplicar a modulação da ADC 49 sem justificar sua pertinência ao caso concreto; (II) se a modulação referida pelo STF se restringiria ao creditamento ou também alcançaria a própria exigibilidade tributária até 31/12/2023 (id. 303269881).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (id. 310117872).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado,
CS Brasil Frotas Ltda.
opõe Embargos de Declaração
contra o acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, interposto pelo Embargante, mantendo a sentença denegatória de segurança, nos termos da ementa a seguir:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE VEÍCULOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ATIVO IMOBILIZADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de veículos entre estabelecimentos de mesma titularidade.

2. A sentença reconheceu a não incidência do imposto, mas manteve sua exigibilidade até 31/12/2023, em atenção à modulação de efeitos firmada pelo STF na ADC 49, por ter sido o mandado de segurança ajuizado após 29/04/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual de bens do ativo imobilizado entre filiais de um mesmo contribuinte, diante da modulação dos efeitos na ADC 49, considerando a data da impetração da ação judicial.

III. Razões de decidir

4. O STF firmou entendimento na ADC 49 e no Tema 1.099 de repercussão geral pela inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive entre unidades federadas diversas.

5. Entretanto, nos embargos de declaração julgados em 19/04/2023, modulou-se os efeitos da decisão para vigorar somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais ajuizados até 29/04/2021.

6. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 1o/09/2022, não se enquadrando nas exceções previstas, sendo, portanto, legítima a exigência tributária até o final do exercício de 2023.
7. A modulação imposta na ADC 49 vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC/2015, e 102, § 2o, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A modulação de efeitos imposta pelo STF na ADC 49 autoriza a exigência de ICMS nas transferências interestaduais entre filiais do mesmo contribuinte até 31/12/2023, salvo nos casos de ações judiciais ou processos administrativos ajuizados até 29/04/2021.

2. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco fixado na modulação afasta a aplicação retroativa da tese de não incidência do imposto.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, § 2o, e 155, II; CPC/2015, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.255.885/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.099, j. 24.02.2021; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, emb. de decl., j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STJ, Súmula n. 166; TJRS, Apelação / Remessa Necessária n. 51032044420228210001, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, 1a Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJMT, AgR Cível n. 1001335-40.2023.8.11.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.08.2024 (id. 296253857).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a alegação do Embargante concentra-se em suposta omissão no que diz respeito:
O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado porque não enfrentou de forma específica: (I) (i) a distinção entre mercadorias e bens do ativo imobilizado, limitando-se a aplicar a modulação da ADC 49 sem justificar sua pertinência ao caso concreto; (II) se a modulação referida pelo STF se restringiria ao creditamento ou também alcançaria a própria exigibilidade tributária até 31/12/2023.

Assiste razão ao Embargante em parte. Explico.

Cumpre destacar o entendimento desta Corte em situação análoga – transferência de bens e mercadorias, incluindo ativo imobilizado – com aplicação da modulação do ADC 49, no qual restou consignado que:

“O mero deslocamento de gado bovino para estabelecimento mesmo proprietário, ainda que interestaduais, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF). O STF ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, que havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, que previa a possibilidade de cobrança do ICMS sobre as transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, modulou os efeitos da decisão, para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (28/04/2021). Se a ação foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, deve ser aplicada a modulação à hipótese.” (TJMT, Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1027795-52.2023.8.11.0041, julg. 03/02/2025)

Tal excerto evidencia que a modulação não se restringe às mercadorias, mas alcança de forma geral o reconhecimento da não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos de mesmo titular, com eficácia limitada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do exercício de 2024, ressalvados apenas os processos ajuizados até 29/04/2021.

A própria decisão proferida nos embargos de declaração na ADC 49 deixou claro que a modulação abrange integralmente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sem possibilidade de aplicação retroativa. Dessa forma, ainda que se trate de operações envolvendo bens do ativo imobilizado, estas igualmente se submetem ao regime modulatório definido pelo STF, subsistindo a exigibilidade do ICMS até 31/12/2023 nas ações ajuizadas em data posterior ao marco temporal.

Quanto à alegada limitação a créditos ou exigibilidade, basta consignar que a modulação, tal como definida pelo STF, já esclarece de modo abrangente o alcance de seus efeitos, afastando qualquer retroação, razão pela qual não há necessidade de distinções adicionais neste julgado.

Ressalte-se que a presente integração não importa em rediscussão do mérito, mas apenas no esclarecimento da fundamentação, à luz do art. 1.022 do CPC, de modo a afastar qualquer dúvida acerca da extensão da modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

Com essas considerações, a decisão embargada permanece hígida em sua conclusão, estando o julgado devidamente integrado e completo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da vinculação aos precedentes obrigatórios.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente, de forma clara e coerente, os motivos de seu convencimento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante destacar, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão com a fundamentação supra, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025